Tribunal: CARF
Processo: 15504.017332/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017332/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CONGONHAS PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e a recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu
cargo.
LANÇAMENTO. INCORREÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos
os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao
contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído
pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
27.086, de 09 de junho de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 253 a 256, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.132.104-2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017332/2009-76
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017332/2009-76

O citado Auto de Infração consta de fl. 2 a 14 e o Relatório Fiscal foi inserido nos
autos às fl. 183 a 192, tendo sido lançado crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social retidas e não recolhidas, nas competências 01, 09,
11, 12 e 13/2005, no valor total de R$ 4.603,84, consolidado em outubro de 2009.
Ciente do lançamento, em 03 de novembro de 2009, conforme AR de fl. 238,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 241, em 23 de novembro
de 2009, insurgindo-se contra a exigência unicamente por entender que efetuou corretamente os
repasses devidos, o que pode ser verificado por uma apuração mais criteriosa, em particular
considerando repasse na forma de compensação entre órgãos previdenciários.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento considerou-a improcedente, conforme Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado
juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Ciente do Acórdão da DRJ em 13 de outubro de 2010, conforme AR de fl. 260,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 263 a 265, em 12 de
novembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente relembra que, ao
final de sua peça impugnatória, no momento em que pleiteou o reconhecimento da insubsistência
da ação fiscal, requereu nova auditoria, para uma verificação mais acurada, alegando que tal
providência não foi adotada, tampouco houve qualquer manifestação sobre tal pedido.
Faz algumas considerações sobre responsabilidade tributária para, ao fim, afirmar
a necessidade de verificação da fundamentação dada ao lançamento, sendo estes os argumentos
que justificam o pedido derradeiro de extinção da exigência ora sob análise.
Sintetizadas as razões da defesa, convêm repisar que o Relatório Fiscal consta em
fl. 183/192. Em tal documento, a Autoridade lançadora traz clara descrição dos fatos e aponta os
fundamentos legais que amparam a exigência fiscal, além de indicar os documentos que serviram
de base para o lançamento. Ademais, junta aos autos, a partir de fl. 193, o Anexo I,
expressamente citado no corpo do Relatório Fiscal onde podem ser encontradas as diferenças
apuradas, trabalhador por trabalhador, de forma muito clara e didática.
Não se pode conceber que sirva ao propósito de desconstituição do lançamento,
uma peça recursal que se limita a afirmar que o fiscalizado promoveu os repasse devidos e
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017332/2009-76

apenas pleiteando nova auditoria mais criteriosa, sem apresentar uma única razão para justificar
a medida.
Bastaria, por exemplo, que a defesa elaborasse planilha, naturalmente
acompanhada de documentos comprobatórios, indicando incorreções nos valores apurados no
citado Anexo I ou mesmo comprovando os repasses das retenções efetuadas na condição de
responsável, o que não foi feito.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é que as alegações parcas e genéricas
formalizadas tanto na impugnação quanto no recurso voluntário não contribuem efetivamente
com o intento da defesa, a quem caberia apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Neste sentido, o pedido de realização de nova auditoria não merece prosperar, já
que não cabe ao Fisco substituir o contribuinte em seu mister.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 275
DF CARF MF
Original